Tribunal: TJES
Processo: 5012278-46.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012278-46.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MOACIR PEREIRA JUNIOR

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. REMIÇÃO. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO DENTRO DA UNIDADE PRISIONAL. ACRÉSCIMO DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O apenado concluiu o ensino médio no 2º semestre, do ano de 2021, na modalidade de Educação para Jovens e Adultos (EJA), conforme certificado expedido pela Secretaria do Estado de Educação, enquanto cumpria sua pena, que teve início em 16/04/2020, conforme Guia de Execução.

2. Deste modo, estando comprovado nos autos, que o apenado concluiu o ensino médio, durante o cumprimento de sua pena, deve ser concedido o acréscimo de 1/3 (um terço), nos dias remidos, nos termos do artigo 126, § 5º, da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84).

3. Recurso ministerial desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5012278-46.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MOACIR PEREIRA JUNIOR (AC)

Advogado do(a) AGRAVADO: EDUARDO BASTOS BERNARDINO - ES32125-A

VOTO

Trata-se de
agravo em execução penal
, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em razão da decisão (Id. n.º 6314239, seq. 153.1), proferida pela MM. Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que deferiu o pedido de remição, concedendo o acréscimo de 1/3 (um terço), em razão da conclusão do ensino médio, pelo apenado MOACIR PEREIRA JÚNIOR.

Em suas razões (Id. n.º 6314239, seq. 159.2), o Ministério Público requer a reforma da decisão, aduzindo que não deve ser concedido o aumento de 1/3 (um terço), que incide na quantidade de dias remidos, pois o apenado concluiu o ensino médio, antes de iniciar o cumprimento de pena.

De início, esclareço que o artigo 126, § 5º, da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84), estabelece que
“
O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação.”

No caso, verifico que o recorrido concluiu o ensino médio no 2º semestre, do ano de 2021
, na modalidade de Educação para Jovens e Adultos (EJA), conforme certificado expedido pela Secretaria do Estado de Educação (seq. 136.2), enquanto cumpria sua pena, que teve início em 16/04/2020, consoante Guia de Execução, anexada no id 8701923.

Deste modo, estando comprovado nos autos, que o apenado concluiu o ensino médio, durante o cumprimento de sua pena, deve ser concedido o acréscimo de 1/3 (um terço), nos dias remidos.

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado do STJ:

“(...) III -
In casu, uma vez comprovado que o paciente obteve aprovação no ENCCEJA e, por conseguinte, concluiu o ensino médio durante o cumprimento da pena, há que se reconhecer o direito à remição, com acréscimo de 1/3 (um terço) nos dias remidos.
(grifo nosso)

Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para majorar, a 133 (cento e trinta e três) dias, a remição concedida ao paciente, também determinando, ao d. Juízo da Execução Penal, que proceda aos novos cálculos para benefícios, com recomendação de celeridade.

(HC n. 542.047/SC, relator
Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE)
, Quinta Turma,
julgado em 19/11/2019
, DJe de 26/11/2019.)

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 8762772),
NEGO PROVIMENT
O ao recurso ministerial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.